Tribunal: TJSP
Processo: 1032592-76.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. A prova pericial, ademais, se mostrava inviável, considerando o longo tempo transcorrido entre a data da ocorrência do sinistro e a propositura desta demanda – de aproximadamente três anos -, e diante da natureza dos bens. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstração de suas assertivas, inclusive no tocante ao pagamento realizado e à legitimidade da ré, na qualidade de administradora da rede de distribuição de energia que atende a unidade consumidora; o que impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor do segurado assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do imóvel segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária.

SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA ADEQUADA. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM RAZÃO DO RESULTADO DESSE JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei (art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2. Razoável, ademais, a verba honorária fixada, que atende ao disposto no artigo 85, § 2o, do mencionado diploma legal. 3. Todavia, por força do que estabelece § 11 da aludida norma, em razão do resultado desse julgamento, daí advém a elevação da verba honorária, fixando-a no patamar de 15% sobre a mesma base de cálculo adotada pela sentença (valor da condenação).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945654
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032592-76.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de julgamento
estendido, negaram provimento ao recurso, com observação, por maioria de votos,
vencido o relator sorteado, com declaração de voto. Acórdão com o 2o Desembargador,
de conformidade com o voto do relator designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN,
vencedor, PAULO AYROSA, vencido, ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE
ARAUJO, FRANCISCO CASCONI E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1032592-76.2020.8.26.0100
Comarca:
São Paulo 35a Vara Cível
Juiz:
Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO.
MODALIDADE
RESIDENCIAL.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA
QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA
DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR
E
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento
antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando
os elementos de instrução constantes dos autos são
suficientes para a solução da controvérsia. A prova pericial,
ademais, se mostrava inviável, considerando o longo tempo
transcorrido entre a data da ocorrência do sinistro e a
propositura desta demanda de aproximadamente três anos -
, e diante da natureza dos bens. 2. Apresentam-se hábeis e
idôneos os documentos encartados pela seguradora para
demonstração de suas assertivas, inclusive no tocante ao
pagamento realizado e à legitimidade da ré, na qualidade de
administradora da rede de distribuição de energia que atende
a unidade consumidora; o que impossibilita cogitar de
inépcia da petição inicial fundada na ausência de
documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais,
qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que
tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo
realizado o pagamento dos danos em favor do segurado
assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-
rogação, de modo que o contrato firmado se submete às
regras consumeristas. 4. A prova produzida não possibilita
afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou
defeito nas instalações internas do imóvel segurado, de onde
decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos
causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva.
5. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas
atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de
responsabilidade, justamente porque inseridos no risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interno da atividade da concessionária.
SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE
NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA
QUE
SE
REPUTA
ADEQUADA.
ELEVAÇÃO
DO
MONTANTE EM RAZÃO DO RESULTADO DESSE
JULGAMENTO.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. A condenação da ré ao pagamento das
verbas de sucumbência advém do julgamento de procedência
do pedido e decorre de simples aplicação da lei (art. 85,
“caput”, CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2.
Razoável, ademais, a verba honorária fixada, que atende ao
disposto no artigo 85, § 2o, do mencionado diploma legal. 3.
Todavia, por força do que estabelece § 11 da aludida norma,
em razão do resultado desse julgamento, daí advém a
elevação da verba honorária, fixando-a no patamar de 15%
sobre a mesma base de cálculo adotada pela sentença (valor
da condenação).
Voto no 46.466
Visto.
1. Trata-se de ação regressiva proposta por PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS
em
face
de
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido e, assim, condenou a ré ao pagamento da quantia de R$
2.442,99, a ser corrigida com base nos índices da tabela prática do TJSP
desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês
a contar da citação, afora as despesas processuais e os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a vencida alegando que a realização
do julgamento antecipado foi inoportuna e lhe causou cerceamento de
defesa, pois se viu impossibilitada de produzir provas oportunamente
requeridas, notadamente a testemunhal (oitiva do segurado) e pericial.
Também alegou inépcia da petição inicial, diante da ausência de
documentos essenciais à propositura da demanda, inclusive de
comprovante apto para comprovar o pagamento indicado. Salienta que,
para o caso em exame, o procedimento adotado, previsto na Resolução
ANEEL 414/10, é relevante e indispensável e não houve pedido
administrativo de ressarcimento dos danos apontados, fato que configura
falta de interesse de agir. Além disso, afirma que não há nexo causal
entre a sua conduta e os danos experimentados, pois não registrou
qualquer reclamação/ocorrência em seu sistema em relação à unidade
consumidora que pudesse acarretar uma possível queima nos aparelhos
indicados pela autora, circunstância que caracteriza a sua ilegitimidade
para causa. Quanto ao mais, pretende a inversão do resultado sob a
alegação, em síntese, de que é dos usuários/consumidores a
responsabilidade pelas instalações elétricas internas e a sua
manutenção. Pondera que apesar de ser objetiva a responsabilidade que
recai sobre as concessionárias de serviço público, as descargas
elétricas, na hipótese, provenientes de raios, devem ser vistas como
fatores excludentes, por se tratar de evento da natureza, caracterizando
caso fortuito ou força maior. Por fim, alega que não há possibilidade de
inversão do ônus da prova nos casos de ação regressiva ajuizada por
seguradora, como na hipótese. Subsidiariamente, impugna o pedido
indenizatório, sob a alegação de que os documentos encartados não
representam o real valor de mercado do produto indenizado e, por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alega que a responsabilidade pelo pagamento das verbas de
sucumbência deve recair exclusivamente sobre a autora, quem deu
causa à propositura da presente demanda desnecessariamente, por
pretender ressarcimento incabível, ou, ao menos, sejam reduzidos os
honorários advocatícios ao patamar de 10% sobre o valor da
condenação.
Recurso tempestivo e bem processado, com preparo e
resposta.
É o relatório.
2. Desde logo, impõe-se reconhecer que se apresentam
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
comprovação de suas assertivas, inclusive no tocante ao pagamento
realizado ao segurado e à legitimidade da ré, na qualidade de
administradora da rede de distribuição de energia que atende à unidade
consumidora (fls. 23/34), o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à propositura;
inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias
que tornam presente o interesse de agir.
Prosseguindo, impõe-se rejeitar a alegação de vício
processual por cerceamento de defesa.
O exame dos autos revela que os elementos de instrução
foram suficientes para possibilitar a realização do julgamento antecipado,
medida que se apresenta plenamente adequada e em estrita
conformidade com a norma do artigo 370 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há como admitir a ocorrência de violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa ou, mesmo, ao princípio do
devido processo legal, pois houve plena garantia ao exercício de defesa
dentro do contexto apropriado, até porque não se pode admitir tramitação
processual desnecessária.
A
prova
pericial,
ademais,
se
mostrava
inviável,
considerando o longo tempo transcorrido entre a data da ocorrência do
sinistro e a propositura desta demanda de aproximadamente três anos -
, e diante da natureza dos bens.
Por isso, inexiste base jurídica para falar em cerceamento
de defesa, daí porque se impõe analisar a matéria de fundo.
Superadas essas questões, resta a formulação do juízo de
mérito.
O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos equipamentos que guarneciam o imóvel segurado,
em virtude de descarga elétrica. Afirma que, cumprido o contrato de
seguro residencial, pagou ao beneficiário o valor da prestação respectiva
e, havendo culpa da ré, responsável pela ocorrência do evento, pretende
obter dela a reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro na modalidade residencial com Raphael Bruno Vianna
para garantia, dentre outros, dos danos elétricos ocorridos em seu imóvel
localizado na cidade de Guaira/SP. No dia 2 de abril de 2017, a unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidora foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de
distribuição administrada pela ré, fato que causou danos aos
equipamentos que guarneciam o aludido imóvel. Empresa especializada
emitiu parecer técnico, concluindo que, em disso, foram danificados
componentes dos bens, o que os tornou impróprios para uso, fato que
ensejou a necessidade de reparos e substituições. A prestação
securitária foi efetivamente paga ao beneficiário, no montante de R$
2.442,99, já com a necessária dedução do valor alusivo a franquia
contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente ao desembolso que efetuou em razão da cobertura
securitária havida.
Ao se defender, a concessionária ré apontou inépcia da
petição inicial pela falta de documentos indispensáveis ao ajuizamento
desta demanda; falta de interesse de agir; ausência de legitimidade para
a causa, pois não foram constatadas quaisquer ocorrências na unidade
consumidora indicada; além de incompetência territorial. Quanto ao
mais, alegou, essencialmente, a inviabilidade do ressarcimento de danos
elétricos pretendido pela autora, ante a ausência de prévia instauração
de procedimento administrativo e da disponibilização dos equipamentos
para a necessária vistoria/inspeção, em manifesta inobservância do
procedimento previsto na aludida Resolução Normativa 414/2010 da
ANEEL. Imputou ao usuário a responsabilidade pelas instalações
elétricas internas, afirmando a ausência de nexo causal entre os danos
reclamados e eventuais problemas na rede elétrica que atende a unidade
consumidora segurada, até porque há informação nos autos no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de que os danos foram causados por suposta chuva/descarga
atmosférica. Não há, ademais, fundamento para aplicação da
responsabilidade objetiva, nem a incidência da lei consumerista e, por
fim, impugnou a documentação apresentada para comprovar a
ocorrência dos danos apontados.
O digno Relator rejeitou as arguições de ordem processual
e, atribuindo à autora o ônus probatório (art. 373, I, CPC), reconheceu a
ausência de responsabilidade da ré pelos danos afirmados, pois
ocorridos em razão de descarga elétrica decorrente da queda de raios
em dia de tempestade e não por vício na prestação de serviços,
acolhendo o recurso, para, assim, julgar improcedente o pedido.
Desde logo é necessário reconhecer que evidentemente
se está diante de uma situação regida pelo Código de Defesa do
Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-rogou nos direitos de
seu segurado contra o causador do dano (artigo 786 do Código Civil e
Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis quaisquer outras
considerações diante da obviedade e clareza da disciplina legal.
A responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva,
cabe à concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja,
de que o segurado/consumidor foi negligente quanto à adoção dos
cuidados necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles os relacionados à apólice de seguro, laudos técnicos, orçamentos e
comprovante de pagamento, alusivos aos consertos e substituições de
componentes (fls. 23/34). Os pareceres técnicos emitidos por empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especializada apontaram que os danos ocorridos nos equipamentos
decorreram de queda de energia (fls. 28/29) que, segundo o laudo de
sinistro, foi provada por raio (fl. 33). E a respeito desse ponto, houve
impugnação genérica na defesa, sem qualquer demonstração em
contrário.
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...).”
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal da Constituição Federal 1 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que o consumidor
segurado não atendeu ao disposto nas Resoluções Normativas editadas
pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a exclusão de
responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
1 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-
OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS
-
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - QUEDA DE
RAIO - NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA PROVAS SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
PREJUÍZOS SUPORTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO NCPC
JUROS TERMO INICIAL DESEMBOLSO
RECURSO DA RÉ
IMPROVIDO, ACOLHIDO O ADESIVO.” 2
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2 - TJSP Apelação no 1067946-41.2015.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 13.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC,
ônus do qual não se desincumbiu.” 3
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos
da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré - Ação julgada extinta por falta de interesse
processual,
ante
a
ausência
de
pedido
administrativo
-
Requerimento prévio perante a concessionária que não era
essencial ao ajuizamento da ação - Decreto de extinção que deve
ser afastado - Sentença anulada - Julgamento nesta Superior
Instância, a teor do art. 1013, § 3o, I, do NCPC - Sub-rogação da
seguradora nos direitos da consumidora - Responsabilidade objetiva
da ré - Nexo causal configurado - Prova hábil amparada no laudo
referente aos equipamentos danificados, realizado por empresa
especializada - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do
3 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código do Consumidor - Ressarcimento devido - Sentença de
procedência - Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença,
julgando procedente a ação, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do
NCPC.” 4
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
” 5
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” 6
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
4 - TJSP Apelação no 1042542-09.2016.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J. 19.12.2017.
5 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.
6 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque
inseridos no risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte.” 7
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva do usuário ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe cabia (CPC,
artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade objetiva pela
reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante o consumidor
pelas consequências desse comportamento, até porque tem a obrigação
de adotar as providências necessárias para afastar o tipo de risco e
problema vivenciados pelo usuário dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa do titular da unidade consumidora (segurado), não há
7 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise com
base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor
se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo
alcance, não foi objeto de questionamento específico, e se encontra bem
representado pelos documentos que acompanharam a petição inicial,
sem apresentação, por parte da ré, de quaisquer elementos que
permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-se, ainda, que
esse resultado já considerou a necessária dedução do valor alusivo à
franquia contratada (fl. 34).
Por derradeiro, no tocante à condenação em verbas
sucumbenciais, cabe lembrar que se trata de simples decorrência do
resultado adverso, nos expressos termos do artigo 85, “caput”, do CPC,
que atribui ao vencido a responsabilidade pelo pagamento dos
honorários do advogado do vencedor, tal como reconhecido pela
sentença. E essa norma, na verdade, tem inspiração exatamente no
princípio da causalidade.
Observa-se, ademais, que também não encontra o menor
sentido o pleito subsidiário voltado à redução da verba honorária para o
patamar mínimo de 10% sobre o valor da condenação, pois exatamente
isso consta do dispositivo da sentença. Todavia, diante do resultado
deste resultado, à luz do § 11 do mencionado diploma legal, impõe-se
readequar o respectivo arbitramento para remunerar a atividade recursal
acrescida. Assim, eleva-se o montante ao patamar de 15% sobre a
mesma base de cálculo.
Enfim, ratificando fundamentação adotada no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rejeição das questões processuais, com o devido respeito ao
posicionamento sustentando pelo douto Relator sorteado, não comporta
acolhimento o inconformismo, devendo prevalecer a solução adotada
pela sentença.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1032592-76.2020.8.26.0100
Apelante : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Apelada
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Comarca : São Paulo 35a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a)
: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 44.406
PROCESSUAL
CIVIL

JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE
CERCEAMENTO DE
DEFESA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO
OCORRÊNCIA PRELIMINARES REPELIDAS.
I. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir
quais provas são relevantes à formação de sua convicção,
a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do CPC. No
caso, o resultado da análise das provas contrário ao
interesse da parte (apelante) não pode ser confundido com
violação ao contraditório e à ampla defesa. Assim,
presente o requisito do art. 355, I, do CPC, de rigor o
julgamento antecipado da lide, não constituindo este fato
a nulidade de cerceamento de defesa ante a não
designação de audiência de instrução para a oitiva de
testemunha, posto que dispensável;
II. Descrevendo a inicial adequadamente o
pedido, apontando elementos que dão embasamento fático
e jurídico ao que foi requerido, ainda mais com as provas
juntadas pela autora, evidenciando o interesse, a
legitimidade e a possibilidade jurídica da pretensão
deduzida, não há que se cogitar em carência da ação.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
PROPOSTA
POR
SEGURADORA
ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA
REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS EM
EQUIPAMENTOS
INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO
PAGA
PELA
AUTORA,
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS
CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO
ART. 373, I,
DO CPC
AÇÃO IMPROCEDENTE
PELO MEU
VOTO,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
Considerando que a seguradora se sub-rogou dos direitos
pertinentes ao seu segurado para pleitear indenização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores pagos em decorrência do contrato de seguro
firmado
entre
as
partes,
para
caracterizar
a
responsabilidade da ré, concessionária de serviço público
(prestação de serviços de energia elétrica), pelo evento
danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível
é a comprovação do nexo de causalidade entre a
prestação de serviços e os danos causados. “In casu”, no
sinistro reportado e que deu origem ao pagamento de
indenização securitária, não tendo sido comprovado, à luz
do art. 373, I, do CPC, que os danos nos equipamentos do
segurado tiveram como causa oscilação na rede elétrica,
pela qual é responsável a ré, mas sim, que os prejuízos
tiveram como causa descargas atmosféricas advindas de
temporal, de rigor a improcedência da ação.
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
propôs ação regressiva contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ - CPFL, julgada procedente pela r. sentença de fls. 147/149, cujo
relatório se adota, para condenar a requerida a pagar a autora, a título de
danos materiais, o importe de R$2.442,99, com correção monetária a partir
de cada desembolso, pela Tabela Prática do Tribunal do Estado de São
Paulo, acrescido de juros de 1% a contar da citação. Em razão da
sucumbência, a ré arcará com o pagamento das custas e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art.
85, §2o do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a ré às fls. 152/190, almejando a reforma da
r. sentença. Inicialmente, aduz que houve cerceamento de defesa por falta
de oitiva de testemunhas e que falta perícia técnica no local e nos
equipamentos; que não há interesse de agir, pois sequer houve pedido
administrativo e que há ilegitimidade de parte. Alega, em resumo, que não
ficou demonstrada a falha no serviço prestado e tampouco a
responsabilidade da concessionária pelos danos ocasionados aos
equipamentos em decorrência de oscilação na energia, não havendo que se
falar em inversão do ônus da prova; que não houve qualquer registro de
reclamação na data apontada; que conquanto a responsabilidade da ré seja
objetiva, deve existir nexo de causalidade entre os danos e a atuação da ré;
que os laudos foram produzidos de forma unilateral e são imprestáveis; que
os consumidores devem manter hígidas as instalações elétricas em sua
residência; que não há provas suficientes dos danos e os valores a serem
indenizados. Por fim, afirma que não houve comprovação dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
materiais, buscando, por isso, a inversão do resultado do julgamento.
Contrarrazões às fls. 195/219.
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Designado, Dr. Antonio Rigolin (2o Juiz), o qual
foi seguido por maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa. A teor do disposto no artigo 370 do CPC, o juiz não está obrigado a
produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as dos autos já sejam
suficientes para ter formado sua convicção, podendo, assim, indeferir as
que considerar desnecessárias e procrastinatórias. Por conseguinte, não se
justificava a designação de audiência de instrução ou produção de laudo
pericial, posto ser o caso de julgamento antecipado da lide, nos termos do
art. 355, I, do mesmo estatuto processual civil. Demais, o resultado da
análise do conjunto probatório contrário aos interesses da apelante não
pode ser confundido com violação ao contraditório e à ampla defesa.
De igual modo, razão também não cabe à ré ao alegar carência
da ação. Isso porque na inicial foram juntados documentos que comprovam
que a autora pagou ao segurado o prêmio por danos em seus equipamentos
após oscilação em rede elétrica, e que a ré presta serviços do fornecimento
de energia elétrica, que teriam sido feitos de maneira equivocada, em tese.
Além disso, há identificação dos valores que pretende a autora ver
restituídos e indenizados.
Ademais, é evidente a relação lógica entre a fundamentação e o
pedido, o que foi suficientemente compreendido pela ré, inclusive, quando
formulou a defesa adequada. Assim, descrevendo a inicial adequadamente
o pedido, apontando elementos que dão embasamento fático e jurídico ao
que foi requerido, evidenciando o interesse, a legitimidade e a
possibilidade jurídica da pretensão deduzida, não há que se cogitar em
carência da ação.
Isso porque, partindo-se da premissa de que a seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
promoveu o pagamento da indenização securitária a clientes da
concessionária-ré, inegável que a seguradora sub-rogou-se nos direitos do
segurado, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o
ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelo consumidor lesado.
De fato, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, afinal, o
art. 786 do Código Civil dispõe que “Paga a indenização, o segurador sub-
roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”. Estando, portanto, a
seguradora sub-rogada nos direitos do segurado (consumidor), pode fazer
uso do sistema consumerista na lide em tela.
No que concerne à preliminar de ilegitimidade de parte, também
deve logo ser afastada, eis que a ré não comprovou que as oscilações de
energia ocorreram em outra rede elétrica que não a por ela administrada.
De rigor, portanto, o afastamento das preliminares alegadas.
No mais, a ação trata de ocorrência de evento danoso na
residência do segurado Raphael Bruno Vianna, que com a autora celebrou
contrato de seguro na modalidade compreensivo residencial, representado
pela apólice no 0114.65.137.944-0.
Alega que o segurado, em 02.04.2017, foi vítima de oscilação na
tensão da rede elétrica, disso resultando em danos em equipamentos
elétrico e eletrônicos, fatos que deram causa ao pagamento, pela autora, de
um total de R$2.442,99.
A presente ação foi julgada procedente, entendendo a d.
autoridade de primeiro grau que as provas eram suficientes para comprovar
o nexo de causalidade entre a prestação de serviços por parte da ré e os
danos indenizados pela autora. Contra esta decisão se insurge a ré, e com
razão, a meu ver, respeitado o entendimento da maioria em julgamento
estendido.
Com efeito, a seguradora fundou-se para formular seu pleito
ressarcitório em relatório de fls. 32/33, no sentido de que os aparelhos do
segurado haviam sido danificados por descargas atmosféricas/elétricas
em dias de tempestade e fortes chuvas, assim como descrito no aviso de
sinistro de fl. 25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos do segurado se deu por descargas atmosféricas (raios)
ocorridas em temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelante, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do CC.
Assim, sob meu ponto de vista, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados nos equipamentos do
segurado, posto que provocados por descarga elétrica decorrente de raios
em dia de tempestade. Ainda que o seguro acobertasse tais danos e, por
conseguinte, devesse a seguradora pagar a indenização nos termos do
contrato, não pode a empresa ré responder por eles. Ademais, como
aduzido pela ré em contestação, não há qualquer registro de que houve
interrupção no fornecimento de energia na data apontada na inicial, nem
mesmo antes do evento.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens do segurado tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por
este, o atingido.
Deste modo, não há como imputar dever indenizatório à ré
quando não há comprovação segura de que os danos indenizados pela
autora decorreram, inequivocamente, de ato a ela imputável, estando
ausente, portanto, o nexo causal imprescindível à responsabilização
pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea
vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL
AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
Portanto, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar
os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de rigor a
reforma da r. sentença, para julgar improcedente a presente ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regressiva, devendo a autora arcar com os ônus sucumbenciais, majorados
os honorários advocatícios para 20% sobre o valor corrigido da ação, nos
termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, afastadas as
preliminares, dou provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO RIGOLIN
13472DA1
17
23
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
134FF804
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1032592-76.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.